Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726326-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLDEMAR MATTOS FILHO, VIVIANNE ABREU DE MORAES, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES DO PARCELAMENTO DENOMINADO CONDOMINIO REAL SERRANA APELADO: VIBRA ENERGIA S.A, TRIUNFO COMBUSTIVEIS LTDA. - EPP, RILDO BERALDO VIEIRA D E C I S Ã O Mantenho a Decisão por seus próprios fundamentos. A petição de desistência dos apelantes foi protocolada pela própria causídica, devidamente intimada para se manifestar sobre o pedido de desistência da ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES DO PARCELAMENTO DENOMINADO CONDOMINIO REAL SERRANA, de modo que não se vislumbra nenhuma irregularidade. Demais, questões afetas à prestação de serviços negociada entre as partes não são objeto da presente demanda. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator